Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Ação de exibição de documentos. Condomínio. Preliminares. Ilegitimidade ativa superveniente. Falta de interesse processual. Reconhecimento. Teoria da aparência. Inaplicabilidade. Litigância de má-fé. Configuração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, em ação de exibição de documentos condominiais.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão: i) analisar a perda superveniente da legitimidade ativa e do interesse processual do autor após venda de suas unidades; ii) verificar a aplicabilidade da teoria da aparência; iii) avaliar a configuração de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade para pleitear exibição de documentos condominiais pressupõe a qualidade de condômino, sendo essa condição verificada não apenas no momento da propositura da ação, mas durante todo o processo.
4. Comprovada a alienação de todas as unidades condominiais do autor, algumas inclusive anteriores ao ajuizamento da ação, há perda superveniente do interesse processual e da legitimidade ativa.
5. O interesse processual não subsiste quando as contas do período questionado foram aprovadas em assembleia com a presença do patrono do autor que a presidiu, estando os documentos disponíveis para análise.
6. A teoria da aparência não tem aplicação quando demonstrada a inexistência do direito material subjacente à pretensão processual.
7. Configura litigância de má-fé a omissão dolosa de informação relevante sobre alienação prévia das unidades condominiais, em violação ao dever de lealdade processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação em litigância de má-fé.
Tese de julgamento: "A alienação de todas as unidades condominiais pelo autor no curso do processo e a aprovação das contas do período questionado em assembleia com a presença do advogado do autor que a presidiu acarretam a perda superveniente da legitimidade ativa e do interesse processual para a ação de exibição de documentos condominiais."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80, II, 81, 85, §§8o e 11o, 485, VI, 493.